Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes, no que tange à contratação da conta n. 460714, Agência n. 2134 (contrato n. 21340460714260075037), e respectivas dívidas decorrentes; (ii) condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais; e (iii) ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência consistente na obrigação de exclusão de negativação em órgãos de proteção ao crédito.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. Ao exame dos autos, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito pelo réu/recorrente (ID 46493726), por suposto débito atinente a dívida de cheque especial oriundo de contrato de cartão de crédito. Nada obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem da referida dívida, o que macula, por conseguinte, a negativação sob exame. Isto é, o termo contratual não foi apresentado pelo recorrente, bem como qualquer elemento de prova sinalizador de regular relação jurídica entre as partes.

5. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não contraiu os aludidos encargos. Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à segurança e higidez das relações, o que deságua na ilicitude dos débitos e da anotação em cadastro de inadimplentes.

6. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.

8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.